Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740290-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, W &amp; S CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA, AYANNA SOUZA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONTAST SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA , tendo por agravados G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e outros, em face da r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento de anulação de negócio jurídico c/c indenização, que indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nas razões recursais, o agravante alega que foi indeferido o pedido de inclusão dos réus no cadastro de pesquisa CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, sob a fundamentação de que o Juízo não possui acesso ao sistema. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica, afirmando que ainda que o Juízo não disponha da ferramenta eletrônica, seu cadastramento e utilização é completamente simples e on-line, bastando que seja utilizado o certificado digital do magistrado. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem a utilização do sistema. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado. Recurso manejado tempestivamente. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015 do Codex processual. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência pretendida, reivindicando a atuação do magistrado para cadastrar-se no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de registrar os réus no banco informatizado daquela plataforma objetivando indisponibilizar a alienação e/ou oneração de bens. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Assim, o referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Conquanto ponderável a argumentação do agravante acerca da utilidade e eficácia da ferramenta, entendo que o juízo não pode ser compelido a integrar o referido sistema, sobretudo porque a providência pode ser ultimada por outros meios. Saliente-se que se trata de processo de conhecimento no qual o juízo a quo, vislumbrando os requisitos necessários, concedeu a tutela provisória para determinar o arresto de valores existentes em contas de titularidade dos réus pelos sistemas eletrônicos disponíveis, com exceção do CNIB, uma vez que não dispõe desta ferramenta específica. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial. A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, evidenciado no caso em apreço em que o magistrado determinou o arresto de bens dos réus nas diversas plataformas disponíveis, não havendo o que se falar em ausência de cooperação. Ademais, tenho que o conteúdo decisório passível de agravo de instrumento é aquele que diz respeito a possível desacerto da decisão por incompatibilidade com questões materiais, processuais ou jurisprudenciais do pedido. A toda evidência, pretender a reforma da decisão para compelir o magistrado a efetuar seu cadastro no sistema CNIB, e assim permitir a inclusão dos réus nos seus registros é reivindicação desarrazoada que não possui correspondência com a solução do mérito da lide. O entendimento dominante é de que a ferramenta deve ser adotada em caráter excepcional. Por esta razão, afigura-se descabida a aspiração do agravante em submeter o juízo a efetuar o cadastro na plataforma pretendida, sob o argumento de procedimento elementar, inclusive enviando o manual ao magistrado. Portanto, ainda que existente uma possibilidade de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ausente o direito aparente do agravante que se volta à inação do magistrado, e não ao conteúdo decisório capaz de maleficiar o julgamento do litígio. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a agravada, se possuir endereço conhecido nos autos para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator